Tribunal: TJDFT
Processo: 0717529-39.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Indeferimento da inicial. Emenda. Validade da assinatura eletrônica. Plataforma zapsign. Validade. Comprovante de residência. Ausência de litigância predatória. Primazia do julgamento do mérito. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação revisional c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, extinguindo o processo sem resolução do mérito por suposto descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 321 do CPC.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da procuração com assinatura eletrônica via plataforma ZapSign, para fins processuais; (ii) analisar a adequação do extrato do INSS como comprovante de residência do autor; e (iii) apurar se a ação se enquadra no conceito de litigância predatória.
III. Razões de decidir
3. A procuração com assinatura eletrônica via ZapSign é válida para fins processuais, pois atende aos requisitos da Lei n. 14.063/2020 (art. 4o, inciso II) para assinaturas avançadas e da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 (art. 10, § 2o), não exigindo certificação digital qualificada pela ICP-Brasil.
4. O documento contendo mecanismos de autenticação, como QR Code, hash, token de segurança, data e hora da assinatura, localização e dispositivo, garantem a identidade do signatário e a integridade do documento.
5. A exigência de comprovante de residência em nome próprio configura formalismo desnecessário, pois o extrato do INSS juntado contém o endereço do autor e atende ao art. 319, II, do CPC, que não impõe rol taxativo de documentos comprobatórios.
6. A inicial foi instruída com contratos bancários individualizados, extratos previdenciários e cálculos específicos, afastando a configuração de litigância predatória prevista na Recomendação CNJ 159/2022 e no Tema 1198 do STJ.
7. A extinção sem resolução do mérito revela rigor formal excessivo, afrontando os princípios da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o), da cooperação (CPC, art. 6o) e do acesso à justiça.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. É válida a procuração com assinatura eletrônica desde que presentes mecanismos que atestem a autoria e integridade do documento, não sendo exigível certificação ICP-Brasil ou reconhecimento de firma. 2. O extrato previdenciário que contenha o endereço do autor é documento idôneo para comprovar a residência para fins de petição inicial, sendo excessivo o formalismo de exigir comprovante de consumo em nome próprio. 3. Não configura litigância predatória a ação que, apesar de eventual similaridade estrutural, é instruída com documentos individualizados e específicos, afastando a tese de padronização mecânica da inicial. 4. O princípio da primazia do julgamento do mérito impõe evitar extinções prematuras quando os documentos apresentados permitem contraditório e ampla defesa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 11.419/2006; Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020, art. 4o, II; CPC, arts. 4o, 6o, 319, II, 321, 330, 485, I, 550, § 1o. Jurisprudência relevante citada: REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024; Tema Repetitivo n. 1198 do STJ e Recomendação CNJ n. 159/2022.